Tribunal: TJES
Processo: 5000585-91.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-91.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE FERREIRA LIRIO e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. MEDICAÇÃO INJETÁVEL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA
PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
COM BASE NO VALOR DADO À CAUSA
. RECURSO PROVIDO.

1.

O acórdão embargado incorre em erro material ao classificar como domiciliar medicação injetável ministrada em ambiente ambulatorial, contrariando os documentos constantes dos autos e precedente do STJ que define tais medicamentos como ambulatoriais e, portanto, de cobertura obrigatória. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

2. Reconhecida a natureza ambulatorial do tratamento, impõe-se a reforma do acórdão para negar provimento à apelação da operadora de plano de saúde e restabelecer a sentença que lhe impunha a obrigação de cobertura, com a consequente análise do recurso de apelação interposto pela autora/embargante.

3. É cabível a imposição de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, diante da resistência injustificada da operadora ao cumprimento da decisão judicial.

4. O valor dos danos morais deve ser majorado de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, em razão do agravamento do estado de saúde da autora e da falha na prestação do serviço essencial.

5. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, dada a cumulação com obrigação de fazer, com majoração de 2% em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

6. Recurso de apelação provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e, ato contínuo, dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela autora/embargante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com efeitos infringentes
opostos por
ALINE FERREIRA LIRIO
contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgando improcedente a ação e, por consequência, declarando prejudicada a apelação da autora.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material, contradição e omissão, pois classificou como domiciliar medicação que era injetável, administrada por profissional habilitado, contradizendo jurisprudência do STJ que reconhece o caráter ambulatorial de tais medicamentos e a consequente obrigatoriedade de cobertura, e omitiu-se quanto à aplicação do art. 10 da RN nº 465/2021 da ANS, que assegura a cobertura de tratamentos psiquiátricos em regime ambulatorial.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que se trata de mera rediscussão de mérito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000585-91.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE FERREIRA LIRIO, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALINE FERREIRA LIRIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com efeitos infringentes
opostos por
ALINE FERREIRA LIRIO
contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgando improcedente a ação e, por consequência, declarando prejudicada a apelação da autora.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material, contradição e omissão, pois classificou como domiciliar medicação que era injetável, administrada por profissional habilitado, contradizendo jurisprudência do STJ que reconhece o caráter ambulatorial de tais medicamentos e a consequente obrigatoriedade de cobertura, e omitiu-se quanto à aplicação do art. 10 da RN nº 465/2021 da ANS, que assegura a cobertura de tratamentos psiquiátricos em regime ambulatorial.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em voga, de fato, o intento aclaratório merece ser acolhido, inclusive com efeitos infringentes. Isto porque a controvérsia central reside na qualificação da medicação prescrita à autora como sendo de uso domiciliar, e, por conseguinte, excluída da cobertura obrigatória pelo plano de saúde, com fundamento no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

E a fundamentação do acórdão embargado incorre em erro material ao afirmar que os medicamentos prescritos são de uso domiciliar, quando os documentos constantes dos autos (id. 11343169 a 11343279) comprovam se tratar de medicação injetável, administrada por profissional de saúde em ambiente ambulatorial.

O próprio acórdão embargado reconheceu e citou precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
” (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

Nesta seara, considerando que, conforme se viu, a medicação é injetável e ministrada em ambiente ambulatorial, o entendimento da Corte da Cidadania deve ser corretamente aplicado ao caso,
o que impõe o desprovimento do apelo interposto pela ora embargada e, consequentemente, a manutenção da r. sentença.

Vale observar que, tal como apontado pela ora embargante, a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, especialmente em seu art. 10, dispõe que a atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico, consignando que todos os procedimentos necessários ao atendimento de portadores de transtornos mentais estão obrigatoriamente cobertos.

Dessa forma, estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual
ACOLHO
os embargos para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado
e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Passo, então, a analisar o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante,
ALINE FERREIRA LIRIO
, visando: i) a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial pela apelada; ii) a majoração do valor fixado a título de danos morais, sob o fundamento de que a negativa de cobertura pela Unimed causou agravamento de seu quadro de saúde e sofrimento indevido; iii) a reforma do percentual dos honorários advocatícios, para que sejam calculados sobre o valor total da condenação, considerando-se a obrigação de fazer cumulada com a indenização por danos morais (id. 11343290).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a tutela de urgência, embora requerida liminarmente em janeiro de 2022, somente foi deferida na sentença prolatada em março de 2023. Mesmo após a determinação judicial para fornecimento e aplicação das medicações, a ré condicionou o cumprimento da decisão à apresentação de novos exames e prescrição atualizada, o que a autora alegou não ter condições financeiras de providenciar, em razão do plano ser do tipo participativo e da inexistência de profissionais conveniados com a especialidade adequada.

Nesta seara, considerando os documentos carreados nos ids. 11343169 e 11343170, reputo que tal conduta revela nítida resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, prolongando o sofrimento da paciente e inviabilizando, na prática, a efetivação da tutela deferida.

Portanto, concedo à ré o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento voluntário da obrigação e, em caso de descumprimento, entendo cabível a imposição de multa diária, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, como meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, fixando-a no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto à indenização por danos morais, observo que a quantia fixada em primeiro grau (R$ 3.000,00) não guarda proporcionalidade com a extensão do dano experimentado pela autora. Não se trata de mero dissabor, mas de falha grave na prestação de serviço essencial à preservação da saúde mental da autora, cuja condição se agravou durante o trâmite processual, devendo-se ponderar o caráter compensatório, pedagógico e preventivo da indenização moral.

Diante do histórico de negativa reiterada e da ausência de solução espontânea, entendo que o valor adequado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes desta Corte e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Finalmente, no que se refere aos honorários advocatícios, a sentença inicialmente os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas os embargos de declaração da ré foram acolhidos para restringir a base de cálculo ao valor da indenização por danos morais. Tal alteração merece reparo.

A demanda não se limita ao pedido indenizatório, mas envolve também obrigação de fazer de valor não quantificável com precisão, o que justifica a adoção do valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários. Assim, restabeleço o critério inicialmente adotado, determinando que a base de cálculo seja o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00). Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em grau recursal em 5%, diante da atuação da parte recorrente neste grau de jurisdição.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial do dia 22 de abril de 2025:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000585-91.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
ALINE FERREIRA LIRIO

EMABRGADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

O Eminente Relator acolheu os aclaratórios da parte apelante, concedendo efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Unimed Vitória, mantendo o entendimento da r. Sentença que determinou à requerida o fornecimento e aplicação da medicação prescrita pelo seu médico auxiliar e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

No entanto, rogando vênias ao Eminente Relator, entendo de modo diverso de Sua Excelência, motivo pelo qual passo a divergir.

Rememoro que a parte autora requereu na exordial que a parte requerida seja compelida ao fornecimento e aplicação de Vitamina D, Coenzima Q10, 5HTP, L-THEANINA, L-CARTININA, Complexo B e Metilcobalamina, tudo em decorrência do quadro clínico de Distimia (CDI: F34.1).

Constou no v. Acórdão ora embargado que,
“a despeito das alegações da autora sobre a necessidade dos medicamentos para sua recuperação, e ainda que sejam medicamentos injetáveis, a análise jurídica deve se pautar pelo contrato firmado entre as partes, devidamente regido pela legislação pertinente e as normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”
.

Muito embora nesta oportunidade se reconheça que a existência de indicação de manipulação intravenosa dos medicamentos acima listados, ficou consignado no v. Acórdão embargado que os medicamentos listados pela autora não possuem cobertura em razão da ausência no rol da Resolução ANS 465/2021.

Ademais, no próprio laudo juntado pela parte autora (id. num. 11343169), o médico assistente registrou que “
[a] proposta de associar a medicação injetável com a via oral, visa otimizar a resposta ao tratamento”,
denotando-se a prescindibilidade do uso intravenoso
.

Diante disso, muito embora acolha os aclaratórios para sanar os vícios apontados pela parte embargante, tal circunstância não é capaz de modificar a conclusão do v. Acórdão.

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator, divirjo de Sua Excelência para
ACOLHER
os aclaratórios, sem efeitos infringentes.

É como respeitosamente me manifesto, Sr. Presidente.